Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704147-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE RODRIGO DO NASCIMENTO RAMIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília patrocina a defesa do apelante (ID 70988283). Retifique-se a autuação. Intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador JAIR SOARES